Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. ART. 8o DO DECRETO No 11.302/22. VEDADA A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PROVIMENTO.
1. O art. 8o, Decreto no11.302/22, condiciona a concessão de indulto pleno aos condenados à pena privativa de liberdade, que não tenha sido substituída por restritiva de direitos.
2. Diante da literalidade do dispositivo, não é permitido ao Poder Judiciário criar situação não prevista no aludido Decreto, para conceder indulto ao agravante, sob pena de subverter o poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, além de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.